Tribunal: TJMT
Processo: 1010944-61.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010944-61.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), EDSON BETO DE OLIVEIRA - CPF: 958.866.991-04 (PACIENTE), PEDRO HENRIQUE CAVALCANTE SOARES - CPF: 069.625.821-88 (PACIENTE), JUÍZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (REU), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (IMPETRANTE), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL MONTEIRO DA SILVA FILHO - CPF: 020.453.202-78 (VÍTIMA), JOCI RAFAEL DA CUNHA - CPF: 009.653.331-59 (VÍTIMA), SUENIO LELIS DOS SANTOS - CPF: 698.960.111-68 (VÍTIMA), KAUÃ VALERIO DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), KAROLINE VALERIA DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), KAUA VALERIO DE ALMEIDA - CPF: 105.870.401-06 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL JOSE BARROS DE ARRUDA RUBIO - CPF: 062.615.471-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KAROLINE VALERIA DE ALMEIDA - CPF: 085.253.671-25 (TERCEIRO INTERESSADO), DOWGLAS RONAM AMORIM DA SILVA - CPF: 072.795.161-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDSON BETO DE OLIVEIRA, PEDRO HENRIQUE CAVALCANTE SOARES
IMPETRANTE: LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS, SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE - MT

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- PRISÃO PREVENTIVA - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADO - ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - INSUBSISTÊNCIA - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - ROUBO REALIZADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES - PRIMARIEDADE E RESIDÊNCIA FIXA - CONDIÇÕES QUE NÃO DEVEM PREVALECER SOBRE A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A gravidade concreta do crime e a periculosidade revelada pelo
modus operandi da conduta
são motivos suficientes à custódia processual para garantia da ordem pública. Atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo falar se em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010944-61.2023.8.11.0000

PACIENTE: EDSON BETO DE OLIVEIRA, PEDRO HENRIQUE CAVALCANTE SOARES
IMPETRANTE: LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS, SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE - MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Samuel De Oliveira Varanda e outros em benefício de
EDSON BETO DE OLIVEIRA E PEDRO HENRIQUE CAVALCANTE
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Narram os impetrantes que os pacientes tiveram as prisões preventivas decretadas, sob a acusação da prática, em tese, dos crimes de associação criminosa e roubo majorado.

Sustentam, no entanto, que não estariam presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva previstas no art. 312 do CPP, mormente pelas suas primariedades e residência fixa, de modo que os pacientes fazem jus à liberdade provisória, ainda que mediante a imposição de cautelares menos onerosas,

Forte nesses argumentos, requereram, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvarás de soltura, a fim de que os pacientes respondam ao processo em liberdade, mediante as medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo
indeferida.
(id. 168775684).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, noticiando que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor dos pacientes como incursos nas sanções do art. 288 e art. 157, §2.o, II, § 2.o-A, I do Código Penal.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 169690184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDSON BETO DE OLIVEIRA, PEDRO HENRIQUE CAVALCANTE SOARES
IMPETRANTE: LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS, SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE - MT

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto da presente impetração cinge-se na ilegalidade das prisões cautelares dos pacientes, consistente na ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, sobretudo pela ausência de
periculum libertatis
.

Sobressai dos autos, que os pacientes tiveram a prisão preventiva decretada e, posteriormente, denunciados pela suposta prática das condutas descritas no artigo 288 e art. 157, §2.o, II, § 2.o-A, I do Código Penal, consoante narra a inicial acusatória:

“(...) Em data anterior ao dia 02/12/2022, em local incerto, os acusados Kauã Valério de Almeida, Daniel José Barros de Arruda Rúbio, Edson Beto de Oliveira e Pedro Henrique Cavalcante Soares se associaram para cometer crimes mediante a utilização de arma de fogo.

Para tanto, os referidos denunciados acertaram com Eder dos Santos Soares - o qual é vizinho dos denunciados Edson Beto de Oliveira Soares e Pedro Henrique Cavalcante Soares - o empréstimo do veículo Fiat Uno Mille Fire, ano 2003, cor azul, placa JZM5I35 (id. 106975557), de sua propriedade, mediante o pagamento de R$500,00, para promover a subtração de bens e, sobretudo, de armas de fogo mediante violência e grave ameaça nas dependências da “Fazenda Novo Horizonte”, sediada na zona rural do município de Nossa Senhora do Livramento/MT.

As informações a respeito do referido imóvel rural e da existência do armamento foram fornecidas pelo acusado Edson Beto de Oliveira e o seu filho, Pedro Henrique Cavalcante Soares, obtidas em razão de terem trabalhado em imóveis rurais vizinhos.

Ademais, a partir de 26/11/2022, o acusado Daniel José Barros de Arruda Rúbio rompeu a cinta da tornozeleira eletrônica que portava com o propósito de evitar o monitoramento de sua participação na associação criminosa e, subsequentemente, no roubo a ser praticado.

Dessa forma, ao final da tarde do dia 02/12/2022, os acusados Kauã Valério de Almeida, Daniel José Barros de Arruda Rúbio, Edson Beto de Oliveira e Pedro Henrique Cavalcante Soares ingressaram com um veículo Fiat Uno Mille Fire, ano 2003, cor azul, placa JZM5I35, conduzido por este último, na “Fazenda Novo Horizonte”, zona rural do município de Nossa Senhora do Livramento/MT, e renderam os funcionários Daniele Silva Almeida, Jovanildo Paulo Fernandes da Silva e a filha do casal, menor de idade, ao lhes apontar suas armas de fogo e ameaçar: “... erga as mãos, perdeu, perdeu, se você reagir vai morrer...".

Na sequência, os acusados conduziram as vítimas até a sede da “Fazenda Novo Horizonte”. Neste local, Kauã Valério de Almeida e Daniel José Barros de Arruda Rúbio deixaram o veículo e levaram os ofendidos, sob a mira das armas de fogo que portavam, até o interior da edificação, quando também renderam o ofendido Joci Rafael da Cunha, ocasião em que afirmavam: “Se vocês reagirem, vão morrer.”. Permaneceram no veículo os denunciados Edson Beto de Oliveira e Pedro Henrique Cavalcante Soares.

Enquanto mantinham todas as vítimas sob a mira de arma de fogo, os acusados Kauã Valério de Almeida e Daniel José Barros de Arruda Rúbio passaram a revirar a casa em busca das armas de fogo do proprietário da fazenda, Manoel Monteiro da Silva Filho (id. 106975611 - Pág. 25), que não estava no local. Ameaçavam as vítimas, afirmando que as matariam, acaso não localizassem as armas de fogo.

Ato contínuo, após reunir todas as vítimas na sede da “Fazenda Novo Horizonte”, os acusados passaram a agredir os ofendidos Jovanildo Paulo Fernandes da Silva e Joci Rafael da Cunha, mediante chutes e murros com o propósito de obter a chave do quarto do proprietário do imóvel: Manoel Monteiro da Silva Filho.

Ao não resistir as agressões que lhe causaram as lesões descritas no Laudo Pericial no 1.1.02.2022.032926-01 (id. 106975617 - Pág. 3), o ofendido Joci Rafael da Cunha entregou a chave. Dessa forma, os acusados abriram a porta do cômodo e subtraíram os seguintes objetos de propriedade da vítima Manoel Monteiro da Silva Filho, a saber: a) 01 (uma) espingarda calibre 32, dois canos, no 92069, marca Piper Baiard; b) 01 (uma) espingarda calibre 28, dois canos, n.o 290715, marca Boito; c) 01 (um) revólver calibre.22 LR, n.o 140065, seis tiros, marca Taurus; d) 02 (duas) pistolas de vacinar gado; e) 01 (uma) lanterna preta; f) 02 (dois) cartuchos calibre 32; g) pouca quantidade de pólvora e chumbo para recarga.

Nesse ínterim, ingressaram na “Fazenda Novo Horizonte” dois recenseadores do IBGE, Debora Vanessa de Carvalho Silva e Suênio Lelis dos Santos, no interior da caminhonete L200, placa RRM3D47, o que levou os acusados que estavam no Fiat Uno, Edson Beto de Oliveira e Pedro Henrique Cavalcante Soares, a deixar o imóvel no referido veículo, com receio de serem reconhecidos.

Os demais denunciados, Kauã Valério de Almeida e Daniel José Barros de Arruda Rúbio, abordaram os recenseadores
com as armas de fogo em punho, anunciando o assalto
, enquanto mantinham as demais vítimas presas num banheiro na sede da fazenda. Na sequência, os assaltantes amarraram as vítimas Jovanildo Paulo Fernandes da Silva e Joci Rafael da Cunha e trancaram a ofendida Daniele Silva Almeida na companhia de sua filha no interior de um quarto, assenhorando-se dos seguintes bens:

I - 01 (um) faca marca Pantaneira, com chaira e bainha 01 (um) facão com bainha, de propriedade do ofendido Joci Rafael da Cunha; II - 01 (um) notebook, marca Positivo, cor vermelha e 01 (um) aparelho de som do carro da Pioner, de propriedade da vítima Jovanildo Paulo Fernandes da Silva;

Após uma hora, aproximadamente, os acusados Kauã Valério de Almeida e Daniel José Barros de Arruda Rúbio deixaram a sede da “Fazenda Novo Horizonte” na companhia dos recenseadores do IBGE e, utilizando-se de seu veículo: uma caminhonete L200, placa RRM3D47.

Num percurso de duas horas com veículo, chegaram ao bairro vitória, em Cuiabá-MT, num local a poucos metros do local em que o denunciado Kauã Valério de Almeida residiu, a saber: Rua Projetada no 23; via pública na qual também se localizava a residência dos acusados Pedro Henrique Cavalcante Soares e Edson Beto de Oliveira (id. (id.106975550). Os denunciados então abandonaram o veículo L200 de placa RRM3D47, na posse dos seguintes bens das vítimas:

i - 01 (um) aparelho celular marca SAMSUNG, modelo A12, crachá de identificação da vítima no IBGE e 01 (um) facão sem bainha, de propriedade da vítima Suênio Lelis dos Santos; ii - 01 (um) aparelho celular, marca SAMSUNG modelo A 12, cor branco, IMEI 356707187821509, 01 (um) relógio marca Tecnicos, com pedras pretas e bolsa e boné com logomarca do IBGE, de propriedade da ofendida Débora Vanessa de Carvalho Silva.

Ressalte-se que durante todo o período em praticaram o ilícito, Daniel José Barros de Arruda Rúbio sempre se dirigia a Kauã Valério de Almeida, na presença das vítimas, utilizando seu prenome: “Kauã”; com o qual ostenta uma relação de amizade, bem como a participação num roubo anterior (id. 106975612 - Pág. 1).

Posteriormente, os denunciados Daniel José Barros de Arruda Rúbio e Kauã Valério de Almeida se reuniram a Pedro Henrique Cavalcante Soares e Edson Beto de Oliveira, na residência dos dois últimos acusados – sediada na Rua Projetada, 23 Bairro Jardim Vitoria, Cuiabá/MT - para promover a partilha dos bens subtraídos. As armas subtraídas foram divididas entre Daniel José Barros de Arruda Rúbio e Kauã Valério de Almeida, o qual recebeu 01 (uma) espingarda calibre 32, dois canos, no 92069, marca Piper Baiard, e o aparelho celular, marca SAMSUNG modelo A 12, cor branco, IMEI 356707187821509.

Inclusive, o referido celular1 e arma de fogo2 , bem como 01 (um) revólver calibre.38 e 01 (uma) espingarda com um cano, foram negociados pelo denunciado Kauã Valério de Almeida com o acusado Dowglas Ronam Amorim da Silva a partir de 03/02/2022, em mensagens, fotos e vídeos produzidos e compartilhados pelo primeiro denunciado no aplicativo “whatsapp”, conforme Relatório de Investigação no 2022.13.89531 (id.106975640). Ressalte-se que o acusado Dowglas Ronam Amorim da Silva adquiriu e recebeu a espingarda calibre 32, dois canos, no 92069, marca Piper Baiard que apresentava eficiência para a execução de disparo nas dependências da residência do denunciado Kauã Valério de Almeida: Rua 22, quadra 40, s/n, bairro Jardim Vitória, Cuiabá-MT.

Uma vez registrada a ocorrência perante a autoridade policial, verificou-se que o celular de propriedade da vítima Débora Vanessa de Carvalho Silva (IMEI no 356707187821500) havia sido utilizado pela irmã do acusado Kauã Valério de Almeida (id. 106975545 - Pág. 2), Karoline Valéria de Almeida, entre 04/12/2022 a 08/12/2022. Ressalte-se que as vítimas Debora Vanessa de Carvalho Silva e Suênio Lelis dos Santos reconheceram o referido acusado perante a autoridade policial, conforme Termos de Reconhecimento Fotográfico no 2022.16.481340 (id. 106975089 - Pág. 26) e no 2022.16.481710 (id. 106975090 - Pág. 1).

Ademais, todas as vítimas maiores reconheceram o veículo utilizado no delito pelos acusados (id. 106975562, id. 106975564, id. 106975565, id.106975566 e id. 06975620): Fiat/uno Mille Fire, Cor Azul, Ano 2003, Placa Jzm5135/MT, o qual foi periciado no Laudo no 2.18.2022.51456-01 (id. 106975666). Já o informante Edson Miguel Cavalcante Soares (id.106975550) reconheceu o denunciado Daniel José Barros de Arruda Rúbio (id.106975549) e relatou a participação de seu pai, Edson Beto de Oliveira, e seu irmão, Pedro Henrique Cavalcante Soares, no delito.

Em razão da prisão temporária de Kauã Valério de Almeida, no dia 14/12/2022, houve êxito em identificar e localizar os demais acusados (id. 106366404), com exceção do denunciado Daniel José Barros de Arruda Rúbio. Ressalte-se que tais detenções foram registradas no APFD n.o 212.3.2022.19841 (id. 106975609), ocasião em que Edson Beto de Oliveira e Pedro Henrique Cavalcante Soares foram surpreendidos na posse de munição.

Por conta de tal diligência, promoveu-se busca e apreensão na residência do acusado Edson Beto de Oliveira que resultou na localização dos seguintes bens subtraídos das vítimas: 1) 02 munições calibre.32; 2) pólvora e chumbo para recarregar cartuchos; 3) 01 (um) notebook, cor vermelho, marca Positivo; 4) 01 (uma) faca com bainha. Também se averiguou o trajeto do veículo Fiat/uno Mille Fire, Cor Azul, Ano 2003, Placa Jzm5135/MT, apreendido na ocasião, o qual coincidia com o local e período da prática do roubo nas dependências da “Fazenda Novo Horizonte”, consoante Relatório de Investigação no 2022.13.87884 (id. 106366404).

Decretada nova prisão dos acusados, no dia 20/12/2022, formalizada mediante ao APFD no 316.3.2022.20235 (id. 111578267 - Pág. 279), houve êxito em localizar no interior de um veículo de propriedade do denunciado Pedro Henrique Cavalcante Soares os seguintes objetos subtraídos da vítima: 1) um facão com bainha e 2) uma lanterna preta, conforme Termo de Exibição e Apreensão no 2022.16.501281 (id.106975596). Ressalte-se que em tal oportunidade foram presos apenas os acusados Edson Beto de Oliveira e Pedro Henrique Cavalcante Soares. (...)”.

O Magistrado singular, em 10/02/2023, acolhendo a representação da Autoridade Policial, decretou as prisões preventivas dos pacientes, visando resguardar a ordem pública, alicerçada na gravidade concreta das condutas, bem como na reiteração criminosa, conforme teor da decisão do juízo
a quo
, a qual transcrevo abaixo:

“(...)

Pedido de prisão temporária deferido em desfavor de Kauã Valério de Almeida (id. 105939425) e em desfavor de
Pedro Henrique Cavalcante Soares, Edson Beto de Oliveira
, Eder dos Santos Soares e Daniel José Barros de Arruda Rublo (id. 106592554).

A Autoridade Policial representou pela conversão da prisão temporária em prisão preventiva de Pedro Henrique Cavalcante Soares, Edson Beto de Oliveira, Kauã Valério de Almeida, Eder dos Santos Soares e Daniel José Barros de Arruda Rublo, qualificados nos autos, ante a comprovação de materialidade e indícios fortes de autoria, com suporte no art. 312, do CPP, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal (id. 108650384).

O MP anuiu com a representação, assinalando os mesmos fundamentos da autoridade policial (id. 108752563). A defesa de Eder dos Santos Soares manifestou-se pelo indeferimento (id. 109559029).

Decido.

Analisando os autos, verifico que o fumus comissi delicti encontra-se presente (materialidade e indício forte da autoria); os pressupostos estão sanados com a representação da Autoridade Policial, secundada pelo MP e com a condição do art. 313, I, do CPP (o crime imputado aos representados tem a pena máxima que supera quatro anos).

Passo a verificar os fundamentos jurídicos e fáticos da prisão preventiva (art. 312, do CPP). Vislumbro que estão presentes: a) garantia da ordem pública (
os representados são contumazes na prática de crimes desta natureza; eles causaram e pode continuar causando transtornos à ordem pública);
b) garantia da instrução criminal (houve reconhecimento de alguns representados por parte das vítimas, estando elas temerosas com a liberdade dos mesmos,
sendo que pelo modus operandi dos representados,
evidencia que podem dificultar a investigação criminal); b) aplicação da lei penal (os representados Eder e Daniel estão foragidos, os representados Kauã e Daniel continuam praticando crimes de forma reiterada, desmontando não se importar com a lei penal ante a reiteração criminosa).

Assim, converto a prisão temporária em prisão preventiva de Pedro Henrique Cavalcante Soares, Edson Beto de Oliveira, Kauã Valério de Almeida, Eder dos Santos Soares e Daniel José Barros de Arruda Rublo, qualificados nos autos, com suporte nos artigos 311, 312 e 313, I, todos do CPP. (...)”.

De fato, a decisão é sucinta, mas
denota-se suficientemente motivada a constrição preventiva, pois
foi decretada para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada aos pacientes, notadamente
pelo
modus operandi
empregado na empreitada delituosa
, tendo em vista que

o crime foi executado em concurso de agentes, em local ermo e mediante extrema violência, consoante narrado na denúncia.

Em alguns tipos de delito, como o roubo - crime patrimonial que somente se comete com o emprego de violência ou grave ameaça a pessoa -, a periculosidade do agente pode facilmente ser aferida pela forma como se deu a ação criminosa, da qual se pode concluir, ainda, se há ou não risco de reiteração delitiva.

Na hipótese, consoante registrou a Autoridade Policial, na representação:
“(...) Os representados detinham informação privilegiada do funcionamento da fazenda e do que deveriam subtrair, já que os representados
Edson Beto e Pedro Henrique conhecem o local, sendo que o primeiro já até trabalhou na propriedade rural
. Os representados são contumazes na prática criminosa e demonstram uma relação com o mundo da criminalidade. Durante as investigações, PEDRO HENRIQUE CAVALCANTE SOARES foi preso em flagrante por tráfico de drogas no dia 20/12/2022. Ainda, o mesmo representado, já havia sido preso pela polícia militar no dia 08/12/2022, nas mesmas condições, ou seja, mesmo sabendo ser investigado por roubo, não cessaram as práticas criminosas.”

Registre-se, ainda, que não é a primeira vez que os pacientes se envolvem em fatos criminosos, consoante registrou o Juízo
a quo
. Portanto, mostra-se legítimo o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados concretos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP,
o efetivo risco à ordem pública
gerado pela permanência da liberdade dos pacientes, a fim de evitar a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade.

Assim, não há falar-se em ausência de fundamentação e tampouco e gravidade inerente ao tipo penal, pois esta ressai dos fatos e da conduta dos pacientes que demonstram o
periculum libertatis
, denotando-se a insuficiência das medidas cautelares ao caso.

À luz de tais premissas, não vislumbro o constrangimento ilegal propalado na exordial, razão pela qual
DENEGO A ORDEM
, em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023